Tribunal: TJDFT
Processo: 0740277-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740277-11.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701428-80.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: ERIC AVELAR GONCALVES AGRAVADO: ELIAS DANIEL DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora